Tribunal: TJSP
Processo: 2097612-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo celebrado sob a vigência da pandemia – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública já conhecidos – Ausente espaço para aplicação da teoria da imprevisão – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Confissão para o pagamento em desacordo com a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo celebrado sob a vigência da pandemia – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública já conhecidos – Ausente espaço para aplicação da teoria da imprevisão – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Confissão para o pagamento em desacordo com a forma ajustada – Mora caracterizada – Exigibilidade dos encargos respectivos – Contudo, constatado o excesso de execução – Aplicação do princípio da boa-fé – Ausente inadimplemento total – Sem hipótese para a aplicação da multa compensatória – Exigibilidade da correção monetária, devendo ser aplicada a tabela prática do TJSP para tanto, multa moratória de 10% (dez por cento) sobre a parcela vencida e juros.

Agravo parcialmente provido.